Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. comprovação da relação jurídica. outros meios. ALEGAÇÕES DA parte requerida. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, CPC.

1. É cabível o ajuizamento de ação ordinária para o reconhecimento de débito inscrito em duplicata, ainda que sem apresentação de comprovante de entrega de mercadorias, especialmente, quando a relação jurídica entre as partes puder ser verificada por outros elementos de prova.

2. Cumpre à parte demandada a realização de prova de de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor , como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.